Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL. COBRANÇA EXORBITANTE. ABUSIVIDADE.
1 – Vício de vontade. Questão não discutida no processo. O recorrente sustenta-se na alegação de que o consumidor é capaz, dirigiu-se livremente ao estabelecimento. Todavia, não há, no processo, discussão sobre vício de vontade, ou sobre estado psíquico que leve a debate a lucidez do consumidor, de modo que, sob este fundamento, não se pode analisar a pretensão recursal.
2 – Prática abusiva. Realização de serviço mecânico sem orçamento prévio do consumidor, e em valores excessivos. Os fatos trazidos na inicial indicam especial vulnerabilidade técnica do consumidor, que não tinha conhecimento técnico para contrapor a alegação de problemas mecânicos que não conhecia, especialmente quando tais alegações não eram firmadas por escrito, ainda que simples. Há também indicação de vulnerabilidade jurídica, por não saber o consumidor que o seu veículo não podia ser retido naquela situação, sob a justificativa de resguardar responsabilidade do fornecedor. Seria indispensável a apresentação prévia de orçamento, em especial em relação aos itens que representavam perigo para o uso do veículo ao sair da oficina. Há, pois, frontal violação ao disposto no art. 39, inciso X, do CDC. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.